Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-42.2019.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por CLARO S.A., a fim de que seja corrigida contradição, sob o argumento de que não há determinação para restituição dos valores na forma dobrada.
Certificada a tempestividade no id. 62845174.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
A embargante aponta contradição no acórdão, pois, em sentença foi declarada a inexigibilidade do débito e condenação em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ocorre que no relatório do acórdão contou que foi determinada a restituição em dobro dos valores cobrados e pagos.
Eis o teor da sentença:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito cobrado no valor de R$ 37,48 (trinta e sete reais e quarenta e oito centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.
De fato, da leitura do voto, percebe-se a incorreção na parte da ementa e do relatório no que se refere a restituição do valor na forma dobrada. Descrevo:
“1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição em dobro do valor cobrado e pago pelo autor no montante de R$ 37,48 (trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) e condenou e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
(...)
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para (i) determinar a restituição em dobro dos valores cobrados e pagos, sem demonstração da origem do débito; e (ii) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.”
Portanto, razão assiste à embargante.
Registra-se que a situação representa mero erro material, sendo desnecessária a intimação da parte adversa, porque apenas adequa o dispositivo ao fundamento do voto.
Em face do exposto, acolho os embargos declaratórios, tão somente com o fim de sanar o erro material apontado e fazer constar que:
Onde se lê:
“determinou a restituição em dobro do valor cobrado e pago pelo autor no montante de R$ 37,48 (trinta e sete reais e quarenta e oito centavos)
E
determinar a restituição em dobro dos valores cobrados e pagos, sem demonstração da origem do débito;”
Leia-se:
“declarou a inexistência do débito.”
Inalterado os demais termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator